Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706745-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPING ESPLANADA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME APELADO: EDUARDO SILVA FREITAS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora